Tribunal: TJMT
Processo: 0008963-76.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008963-76.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA BARROS SILVA FREIRE - CPF: 314.238.921-00 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CICERO VIEIRA DOS REIS (EMBARGANTE), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS (EMBARGANTE), ANTONIO PROCOPIO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE), DARIO SANTANA PIRES (EMBARGANTE), RAIMUNDO RAMOS DE SANTANA (EMBARGANTE), ROBSON BENEDITO CARVALHO (EMBARGANTE), BENEDITO SANTOS (EMBARGANTE), MARCELO MACEDO DE FREITAS (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES ROSA (EMBARGANTE), ABEDOM DE FREITAS MORAES (EMBARGANTE), IGNESIO CLEMENTINO SOARES (EMBARGANTE), IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL (EMBARGANTE), SUZAMAR APARECIDA DE PORTUGAL (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CICERO VIEIRA DOS REIS (EMBARGANTE), FRANCISCO VIEIRA REIS - CPF: 522.197.551-34 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUSA VELOSO - CPF: 736.674.393-34 (EMBARGANTE), JAIME DINIZ RODRIGUES (EMBARGANTE), BERNARDO RAMOS CORREA - CPF: 027.926.481-04 (EMBARGANTE), DAMIAO FELISMINO DO NASCIMENTO (EMBARGANTE), MANOEL DA SILVA GASTINO (EMBARGANTE), RODRIGO ANDRE DE PINHO (EMBARGANTE), DEUZINA ALMEIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE), MARLENE ALVES DE MIRANDA (EMBARGANTE), NATHALIA FERREIRA MIRANDA (EMBARGANTE), TELMA GLORIA LOPES DO ESPIRITO SANTO (EMBARGANTE), VETURINO TEODORO DE SOUZA (EMBARGANTE), IRANI MARIA FERREIRA SELIN (EMBARGANTE), SERGIO BORGES DA SULVA (EMBARGANTE), SEBASTIAO RODRIGUES GONCALVES (EMBARGANTE), MARIA DALVA PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), WILZA SORAYA BRULIN HOLISVIQUE (EMBARGANTE), ALEZ LUIZ DE MACEDO (EMBARGANTE), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO VIEIRA DOS REIS - CPF: 920.611.251-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARCELINO DA CRUZ - CPF: 106.989.901-10 (EMBARGANTE), APARECIDO BORGES PEREIRA (EMBARGANTE), LUCIA BORGES (EMBARGANTE), NARSIZO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 209.376.521-72 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO DA COSTA (EMBARGANTE), REGINA ESTELA DA LUZ SILVA - CPF: 314.318.101-00 (EMBARGANTE), CICERO LUIZ SCHIMAIHEL (EMBARGANTE), MARIA JOSE RODRIGUES (EMBARGANTE), DANIELA RODRIGUES DA SILVA (EMBARGANTE), JOSUE FERREIRA PAELO (EMBARGANTE), MANOEL MESSIAS RODRIGUES - CPF: 161.638.771-87 (EMBARGANTE), DIVINO SILVA DE SOUZA - CPF: 545.288.101-82 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO JONAS PINHEIRO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO COXIPO DO OURO (EMBARGANTE), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO SANT ' ANA DA SILVA FREIRE (EMBARGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), LEILA BARROS SILVA FREIRE - CPF: 314.238.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 28437480) interpostos por
ASSOCIAÇÃO JONAS PINHEIRO, BERNANDO R.CORREIA, FRANCISCO DOS REIS e outros,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (28004488) interposto pelo Embargante.

Os Embargantes alegam que o processo foi julgado antecipadamente, não permitindo a eles produzirem provas.

Defendem que o acordão é omisso quanto ao cerceamento de defesa.

Afirmam: “Desta feita, diante da omissão ora evidenciada, é fundamental que esta E. Primeira Câmara Cível acolha os presentes Embargos de Declaração e se manifeste a respeito do alegado cerceamento de defesa, quanto à produção de provas, ante ao julgamento antecipado da lide, baseados nas questões fáticas e de direito supra aduzidas, conquanto houve decisão surpresa nos autos, que foram sentenciados sem fixar os pontos controvertidos nem dar oportunidade às partes – no caso, os Embargantes, em especificar as provas que pretendiam produzir.”

Requerem a anulação da decisão ou que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões (id. 31823468) pelo desprovimento do recurso, com aplicação e multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de interpostos por ASSOCIAÇÃO JONAS PINHEIRO, BERNANDO R.CORREIA, FRANCISCO DOS REIS e outros, contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso (28004488) interposto pelo Embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 355, I, do NCPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, não caracterizando este fato a nulidade por cerceamento de defesa. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

O § único do artigo 370, do CPC, incumbe ao magistrado indeferir, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos Embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão.

O acordão é claro que no sentido de que a sentença está amparada em prova dos autos n. 922/2008, na qual se constatou que se tratava de invasão com nítido propósito de especulação imobiliária.

E ainda:

“Se não bastasse, os autos também estão instruídos com declarações de diversos vizinhos atestando sua posse, boletim de ocorrências notificando furto na Fazenda no ano de 1.999, faturas de energia elétrica, orçamento para manutenção de posse artesiano, contratos de arrendamento rural, o que demonstra exercício da posse e o cumprimento da função social da propriedade.

Já a data da invasão, data do esbulho e a perda da posse encontram se demonstradas por meio dos Boletins de Ocorrências (fls.36/37, numeração original) e fotografias existentes nos autos.

Portanto, desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da ação, não há falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado.”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no artigo 1.026, §2o., do CPC, por não identificar excesso.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020